Tribunal: TJSP
Processo: 1026477-13.2018.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Não ocorrência. Matéria examinada com fundamentos nos elementos probatórios. Prequestionamento. Incidência do art. 1025 do CPC. Embargos rejeitados.
Não há qualquer vício no v. aresto, buscando a embargante efeitos infringentes. A matéria foi analisada segundo o conteúdo probatório, repetindo embargos opostos em instância inferior. A comissão a que se referiu

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Não ocorrência. Matéria examinada com fundamentos nos elementos probatórios. Prequestionamento. Incidência do art. 1025 do CPC. Embargos rejeitados.
Não há qualquer vício no v. aresto, buscando a embargante efeitos infringentes. A matéria foi analisada segundo o conteúdo probatório, repetindo embargos opostos em instância inferior. A comissão a que se referiu na reconvenção, se devida, é em relação a operações com a HDI Seguros e não com a Porto Seguro, tratando-se aquele de empresa correlata.
A regra do art. 1.025 do NCPC é expressa acerca de serem considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1026477-13.2018.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SISTRAN INFORMÁTICA LTDA, é embargado BASELINE TELEMATICS INC..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026477-13.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 42968
2
COMARCA : São Paulo - 9a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
EBTE. : Sistran Informática Ltda
EBDA. : Baseline Telematics Inc.
VOTO No 42.968
EMENTA:
Embargos
de
declaração.
Vícios.
Não
ocorrência. Matéria examinada com fundamentos nos
elementos probatórios. Prequestionamento. Incidência do
art. 1025 do CPC. Embargos rejeitados.
Não há qualquer vício no v. aresto, buscando a embargante efeitos
infringentes. A matéria foi analisada segundo o conteúdo probatório,
repetindo embargos opostos em instância inferior. A comissão a que
se referiu na reconvenção, se devida, é em relação a operações com a
HDI Seguros e não com a Porto Seguro, tratando-se aquele de empresa
correlata.
A regra do art. 1.025 do NCPC é expressa acerca de serem considerados
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins
de prequestionamento.
Trata-se de embargos de declaração opostos a acórdão de Turma
Julgadora desta C. Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso.
Narra a embargante os fatos que ensejaram a demanda e aponta
omissão no acórdão em relação aos documentos encartados firmados e/ou traduzidos para
língua portuguesa e que demonstram que é devido o comissionamento à Sistran pelos
negócios realizados entre a Baseline e a Porto Seguro e empresas correlatas. Indica a carta
de intenções de fls. 56 e 466, na qual é qualificada como representante exclusiva da
Baseline para a Porto Seguro. Aponta a proposta de rescisão de fls. 378/380 na qual consta
o pagamento das comissões pela intermediação realizada junto a Porto Seguro, bem como
refere correspondência eletrônica em que é afirmado pela embargada dever comissão
correspondente a 10% sobre o valor dos negócios, apontando ainda outro e-mail acerca da
declaração da condição da embargante de representante no Brasil, bem como refere quer
houve reconhecimento de agenciamento, mas ficou contraditória a parte dispositiva na
qual cita a HDI Seguros, devendo constar Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, pois a
intermediação foi entre ela e a Baseline, sem comissionamentos advindos de operações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026477-13.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 42968
3
com a HDI. Indica violação aos artigos 389, 395, 404 e 85, todos do CPC, prequestionando
os temas.
É a síntese do essencial.
A matéria foi examinada nos limites da pretensão, que tratou de
relação comercial entre Baseline e Sistran e o pedido de comissionamento por resultado de
negócios com a Porto Seguro. Foram apresentados os fundamentos acerca da ausência de
elementos seguros do direito à percepção de vantagens após a resilição. Ou seja, não há
negativa de vínculo (com correspondências eletrôncias apresentadas), inclusive com
reconhecimento em outra demanda, mas há encerramento da relação contratual, com
aplicação do aviso prévio do art. 720 do CC. Ora, destacou-se a resilição como direito
potestativo e a falta de provas de compromisso assumido para pagamento de comissão
sobre todos os produtos e serviços, com limitação temporal dos efeitos.,
Constou expresso: daí porque corretamente se decidiu que, após o
prazo de vínculo entre autora e ré em relação ao negócio firmado com a Porto Seguro
Cia. de Seguros Gerais, com efeitos irradiados por mais de 90 dias, nada mais é devido.
Como se vê, o vínculo com a Porto Seguro e o limite temporal foram
estabelecidos no aresto, além do percentual de comissão a ser apurado em liquidação,
observando que a parte repete embargos interpostos em instância inferior, anotando, como
exposto na decisão proferida, que “o pedido reconvencional consistia no pagamento à ré-
reconvinete das “comissões no percentual de 10% sobre todos os produtos ou serviços
comercializados pela autora BASELINE a Porto Seguro e empressas correlatadas” (fls.
264). Conforme assinalado, este intermediou contrato com a HDI SEGUROS na data de 12
de novembro de 2014 (fls. 514/526), não havendo nos autos o pagamento da respectiva
comissão” (fls. 1678). Se eventualmente não houve a conclusão do negócio jurídico,
eventual liquidação, a seguir o procedimento comum, terá resultado “zero” (fls.
1.687/1.688). Não há qualquer equívoco na indicação da HDI e a referência não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026477-13.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 42968
4
estende à Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais.
Por fim, os embargos declaratórios não constituem sucedâneo
recursal, importando que o prequestionamento que viabiliza o acesso aos Tribunais
Superiores é o temático, não o numérico, e no que era relevante à solução da
controvérsia posta em debate, foram examinadas todas as questões. Ademais, a regra do
art. 1025 do NCPC é expressa acerca de serem considerados incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento.
Isto posto, rejeitam-se os embargos.
KIOITSI CHICUTA
Relator